Tribunal: STF
Processo: Rcl 92163
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. DÉBITOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931 – TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE APONTA EXPRESSAMENTE A CONDUTA CULPOSA DO RECLAMANTE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Vicente contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1000468-13.2019.5.02.0482, sob a alegação de inobservância das decisão proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16, bem como de ofensa às teses firmadas nos Temas 246 e 1.118 da sistemática da repercussão geral. 
Narra a reclamante tratar-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada pelo prestador de serviços, parte ora beneficiária, em seu desfavor, objetivando a responsabilização subsidiária por débitos trabalhistas não adimplidos pela entidade com a qual firmou Termo de Parceria. 
Relata que a ação foi julgada procedente, para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município. Sustenta que referida decisão afrontaria as teses vinculantes fixadas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADC 16 e dos Tema 246 e 1.118 da sistemática da repercussão geral, uma vez que presumida a culpa in vigilando na fiscalização do contrato administrativo. 
Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a procedência da reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada. 
Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.
Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de afronta às decisões vinculantes fixadas nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da sistemática da repercussão geral.
O cotejo analítico entre o caso concreto e as decisões supostamente descumpridas revela de plano a impertinência dos argumentos da reclamante. 
Verifica-se que, no caso sub examine, a decisão do Tribunal reclamado, ao atribuir ao reclamante responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de entidade contratada, não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema. Isso porque a atribuição da responsabilidade subsidiária não se deu de modo automático, mas, antes, em razão da constatação de que o próprio Município deu causa à inadimplência da entidade contratada,  ao deixar de efetuar o repasse dos valores previstos em termo de parceria. Destaco, a título elucidativo, a ementa do acórdão regional, mantido pela Corte Superior do Trabalho:

“MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE. AUSÊNCIA DE REPASSE À ENTIDADE CONTRATADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA MANTIDA EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. O ente recorrente deu causa à inadimplência da 1ª reclamada, com quem firmou Termo de parceria, conforme se extrai da confissão desta, além de se tratar e fato amplamente noticiado na região a ausência de repasses, injustificadamente, do município de São Vicente. Constata-se verdadeira relação triangular e de simbiose, eis que a 1ª reclamada presta serviços com vistas a fomentar iniciativas de utilidade pública (no caso concreto, a educação). Referida prática denota terceirização de serviços públicos essenciais, em burla ao ditame constitucional de exigência de concurso público (art. 37, II, CF), o que vem causando inúmeros conflitos, muitos deles decorrentes do descumprimento da legislação trabalhista, e que vem desaguando no Judiciário, sobretudo nesta Justiça Especializada. O ente público não foi chamado na qualidade de empregador, mas de eventual responsável solidário/subsidiário pelas verbas devidas, em virtude de convênio celebrado com a 1ª suscitada para com vistas a fomentar iniciativas de utilidade pública, a saber, educação. A jurisprudência desta E. SDC do TRT da 2ª Região já consagrou a responsabilidade solidária na hipótese de terceirização, independentemente da existência ou não de fraude. Assim, considerando, ainda que conforme sustentado pela 1ª reclamada em contestação a mora salarial, além das outras inadimplências constatadas, deve-se unicamente pela ausência de repasses de verbas da 2ª suscitada, resta clara a responsabilidade solidária desta pelo pagamento dos títulos inadimplidos. Portanto, diante do comportamento culposo do Poder Público, que relegou ao terceiro setor o exercício de atividade que a ele competia, sem que tenha efetuado o repasse dos valores objeto do termo de parceria à 1ª reclamada, em flagrante prejuízo aos trabalhadores, que ficaram sem receber os salários e benefícios a que fazem jus, e considerando os limites do pedido, mantenho a responsabilidade subsidiária do Município de São Vicente pelos valores devidos aos trabalhadores representados pelo sindicato suscitante.

 Com efeito, o decisum impugnado  não atribuiu a responsabilidade ao ente público em razão da alegada ilicitude da terceirização, mas, sim, com base em elementos concretos que demonstram a conduta culposa do tomador de serviços, a qual deu causa ao inadimplemento das obrigações trabalhistas.
Desta forma, não prospera a alegação de que o Tribunal reclamado teria deixado de aplicar dispositivo legal atinente ao caso, qual seja, a  regra prevista no artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
Publique-se.       
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente